Tribunal: TJBA
Processo: 8013829-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013829-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE ARAUJO CANDIDO DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ASSOCIACAO SOCIOEDUCATIVA MERCEDARIA

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEI
ÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO À PENHORA.

Impossibilidade de reconhecimento da nulidade da notificação. Encaminhamento para o endereço constante do contrato. Ausência de prova de alteração do endereço.

No tocante ao
suposto excesso de execução no valor de R$1.103,93 (um mil cento e três reais e noventa e três centavos),
como muito bem salientado pela instância originária,
a
insurgência
encontra-se preclusa, na medida em que se trata de matéria que deveria ter sido suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e não em impugnação à penhora.

NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013829-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
SIMONE ARAUJO CANDIDO DA SILVA

e, como agra
vad
o
,
ASSOCIACAO SOCIOEDUCATIVA MERCEDARIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA